Tribunal: TCU
Processo: 040.446/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11652/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Velho (DRF/PVO), relacionadas à suposta excessiva demora no envio de processos de representação fiscal para fins penais ao Ministério Público Federal; Considerando que não se insere entre as funções, competências e atribuições do Tribunal de Contas da União, estabelecidas na Constituição da República, em sua lei orgânica, em seu regimento interno e em leis esparsas, manifestar-se sobre documentos que lhe sejam encaminhados por outras instituições, para fins de instrução de inquérito ou outro procedimento administrativo; Considerando a inexistência de disposição normativa atribuindo a esta Corte competência para realizar a apuração de infração funcional cometida por servidor de órgão ou entidade sujeito à sua jurisdição; Considerando que o representante não possui legitimidade para solicitar ao Tribunal a realização de auditorias e inspeções Considerando, por fim, o longo lapso temporal para envio do Processo de Representação Fiscal para Fins Penais 10240.002898/2008-47, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Velho à Procuradoria da República em Rondônia, conforme registrado na instrução à peça 8; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, o art. 235, e o art. 232 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, em indeferir a solicitação de auditoria, por não atender os pressupostos de legitimidade, em adotar as medidas a seguir, em dar ciência desta deliberação ao representante, à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Velho, à Procuradoria da República em Rondônia e à Superintendência Regional da Polícia Federal em Rondônia, acompanhada de cópia da instrução (peça 8), e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.446/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Delegacia da Receita Federal em Porto Velho/RO 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevidência). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Dar ciência à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, para que adote medidas de prevenção à ocorrência de outras impropriedades semelhantes, do descumprimento do art. 83, da Lei 9.430/1996 c/c art. 3o, §7o, da Portaria SRF no 326, de 29/3/2005, em razão do longo lapso temporal para envio do Processo de Representação Fiscal para Fins Penais 10240.002898/2008-47, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Velho à Procuradoria da República em Rondônia, uma vez que o processo fiscal que lhe deu origem teve seu trânsito em julgado em 02/01/2015 e o envio da representação fiscal para fins penais se deu em 18/08/2016. 1.7. Encaminhar cópia integral destes autos, bem como desta deliberação, acompanhada do voto e do relatório que a fundamentarem, à Corregedoria da Secretaria da Receita Federal do Brasil (Coger), para que adote as medidas que entenda pertinentes;